Tribunal: CARF
Processo: 10675.721953/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE.
Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação na qual os depósitos bancários indicando a movimentação financeira do contribuinte não tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a devida apresentação de documentação hábil e idônea.
Opera-se a inversão do ônus da prova, situação em que cabe ao contribuinte desconstituir a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A presunção de omissão de receitas encontra-se prevista em lei. Nesse contexto, não cabe a órgão de julgamento administrativo apreciar arguição de sua legalidade.
No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as etapas do procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
LANÇAMENTO. NULIDADE
Quando o Auto de Infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de cálculo, os impostos e as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os fundamentos legais das exigências lançadas, não há que se falar em nulidade por vício formal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há preterição de direito de defesa e, consequentemente, nulidade do lançamento, quando garantido ao sujeito passivo o direito de se manifestar sobre todos os atos administrativos elaborados pela fiscalização.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as etapas do procedimento fiscal.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MOMENTO. INSTAURAR.
Nos exatos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.721953/2016-00
ACÓRDÃO
1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IUPI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE.
Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação
na qual os depósitos bancários indicando a movimentação financeira do
contribuinte não tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a
devida apresentação de documentação hábil e idônea.
Opera-se a inversão do ônus da prova, situação em que cabe ao
contribuinte desconstituir a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A presunção de omissão de receitas encontra-se prevista em lei. Nesse
contexto, não cabe a órgão de julgamento administrativo apreciar arguição
de sua legalidade.
No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à
conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito,
é obrigatória a autuação, que deve seguir os estritos limites das normas
que disciplinam as etapas do procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Fl. 21413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
2

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
LANÇAMENTO. NULIDADE
Quando o Auto de Infração e seus anexos discriminam de forma clara os
fatos geradores, as bases de cálculo, os impostos e as contribuições
devidas, os períodos a que se referem e os fundamentos legais das
exigências lançadas, não há que se falar em nulidade por vício formal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há preterição de direito de defesa e, consequentemente, nulidade do
lançamento, quando garantido ao sujeito passivo o direito de se manifestar
sobre todos os atos administrativos elaborados pela fiscalização.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
VINCULADA.
No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à
conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito,
é obrigatória a autuação, que deve seguir os estritos limites das normas
que disciplinam as etapas do procedimento fiscal.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MOMENTO. INSTAURAR.
Nos exatos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Fl. 21414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
3

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 109-010.033 (fls.
20536/20565), proferido pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
09, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação.
O litígio tratado neste processo foi inaugurado pela interposição de impugnação à f.
4384, em 29/08/2016, aos Autos de Infração (fls. 4239 a 4376) e Relatório Fiscal (fls. 4224 a 4238),
cuja ciência ocorreu em 29/07/2016 (f. 4378), e que exigem da Contribuinte o recolhimento, na
sistemática do Simples Nacional, dos tributos especificados, acrescidos de multa de ofício (75%) e
de juros de mora. A autuação incluiu fatos geradores dos anos-calendário de 2012 e 2013.
Nos termos do relatório fiscal, a exigência tributária resultou da aplicação da
metodologia do regime tributário do Simples Nacional sobre base de cálculo aferida em
procedimento de fiscalização que identificou a decorrência das infrações:
1) Omissão de receitas cujos depósitos ou investimentos em instituição
financeira não tiveram sua origem não comprovada;
2) Insuficiência de recolhimento pela aplicação de incorreta de alíquota; e;
3) Insuficiência de recolhimento por segregação incorreta de receitas.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 4224 a 4238), a atividade
econômica da Contribuinte compreende: “...a comercialização e locação de softwares, hardwares
e equipamentos de telecomunicação e informática, prestação de serviços de processamento de
dados de transações de compra de bens e serviços para empresas contratantes, bem como serviço
de emissão de boletos, desenvolvimento, licenciamento e suporte técnico de softwares próprios
ou de terceiros, disponibilização de infra- estrutura para os serviços de tratamento de dados,
revenda de créditos pré-pagos, serviços de cobrança e informações cadastrais, gestão de contas a
pagar e receber, conforme consta do Contrato Social e alterações.”
Fl. 21415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
4
O procedimento fiscal teve origem em indícios de omissão de receitas representada
na incompatibilidade entre os valores de movimentação bancária (depósitos bancários) e de
recebimentos de cartões de crédito em comparação com os valores de receita bruta declarados
em PGDAS.
DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Relata a fiscalização que não teriam sido apresentado a totalidade dos solicitados
extratos bancários, resultando na emissão da respectiva Requisição de Informações Sobre
Movimentação Financeira – RMF, intimando as instituições financeiras a disponibilizarem os
extratos necessários à análise fiscal e que deverão ser esclarecidos/comprovados pela
Contribuinte.
Paralelamente, a Fiscalização efetuou diligências junto às empresas operadoras de
cartões de crédito que forneceram as informações necessárias para apuração das receitas
auferidas pelo sujeito passivo, no exercício de sua atividade econômica, e que foram
individualizadas e consolidadas mensalmente no “Demonstrativo de Repasses Informados pelas
Operadoras de Cartões de Crédito” de fls. 4225 e 4226.
Verificou a fiscalização que a contribuinte realiza de operações de intermediação,
na qual recebe os recursos das empresas operadoras de cartões de crédito, cuja origem é a venda
de produtos e serviços de seus afiliados, e os repassa aos afiliados, deduzidos dos valores das
comissões, taxas e encargos incidentes sobre as operações contratadas.
Assim, realizou-se o desmembramento das parcelas dos recursos financeiros
movimentados pelo sujeito passivo em suas contas corrente bancárias, afim de apartar o
montante repassado aos seus clientes/afiliados em decorrência das operações de intermediação
de vendas com utilização de cartões de crédito/débito, e o montante das receitas próprias do
contribuinte sob auditoria, passíveis de tributação.
A Contribuinte foi intimada a esclarecer diferenças entre os valores obtidos pela
Fiscalização e os valores registrados na contabilidade, resultando na elaboração dos quadros de
fls. 4232 e 4233, em que se demonstrou os valores mensais a serem deduzidos (considerados
comprovados) dos totais mensais de créditos/depósitos bancários sujeitos a comprovação pela
Contribuinte, levando em conta que uma parte expressiva dos valores recebidos das empresas de
cartão de crédito é repassada aos clientes da Contribuinte, que tem como remuneração um
percentual dos valores totais recebidos.
Esclareceu ainda que os valores recebidos das empresas de cartão de crédito não
são imediatamente repassados aos clientes da Contribuinte, considerando a apuração de saldos
em períodos mensais (efetuada pela Fiscalização em atendimento às regras de apuração
tributária), em alguns meses a divergência é positiva, significando que nem todos os valores
recebidos pela Contribuinte foram repassados aos clientes. Em outros meses, a divergência é
positiva, significando que valores recebidos em meses anteriores foi repassada aos clientes.
Fl. 21416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
5
Ao final, efetuadas as deduções dos valores considerados comprovados pela
Fiscalização, conforme procedimento detalhado, foram elaborados os quadros demonstrativos de
f. 4235 que resume os valores lançados na infração: créditos/depósitos bancários com origem não
comprovada para os anos-calendário 2012 e 2013.
DAS DIFERENTES ALÍQUOTAS
O trabalho fiscal não encontrou divergências entre a Receia Bruta Escriturada e a
Receita Bruta Declarada – PGDASD, nos períodos sob análise, contudo restaram constatadas
divergências face à segregação incorreta das mesma receitas, erro na apuração do tributo,
declaradas pelo sujeito passivo no PGDAS-D.
Em seu minuciosa trabalho a Auditoria Fiscal teria concluído que as receitas de
prestação de serviços, auferidas pelo sujeito passivo, decorreriam da disponibilização aos seus
clientes/afiliados, de programas de computador por ele desenvolvidos, mediante acesso a sitio na
internet, permitindo o aceite de pagamentos por meio de cartão de crédito/débito das bandeiras
disponibilizadas pelo Sistema Virtual Mobilecard - TVM.
Em contrapartida à utilização do sistema informatizado, o sujeito passivo procedia à
cobrança de um percentual incidente sobre as transações realizadas.
Assim, as receitas auferidas pelo sujeito passivo deveriam ter sido tributadas na
forma do Anexo V, conforme disposto no §5o-D, do art. 18, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte.
Contudo, a contribuinte teria utilizado a tributação na forma do Anexo III, da Lei
Complementar n.o 123/2006.
Restando, ao final, o lançamento das divergências apuradas face à segregação
incorreta das receitas declaradas pelo sujeito passivo no PGDAS-D, sujeitam-se ao lançamento de
ofício na sistemática do Simples Nacional, mediante tributação na forma do anexo V, da Lei
Complementar n.o123/2006, aplicável inclusive em relação às receitas omitidas, conforme
apurado na presente ação fiscal e relatado neste Termo de Verificação Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sede de Impugnação sustentou que presta serviços aos seus afiliados de
facilitação de meios de pagamento o que o faz por meio de disponibilização de acesso ao seu
Terminal Virtual, recebendo valores das operadoras de cartões de crédito referente às vendas
realizadas com utilização do Terminal Virtual pelos seus clientes/ afiliados, e repassando tais
valores aos clientes/ afiliados deduzindo pequena taxa pelos serviços prestados.
Em relação à receita afirmou que os valores tributados não lhe pertenciam, mas aos
usuários de seu sistema informatizado.
Fl. 21417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
6
Disto conclui-se que, mesmo que a absurda presunção fiscal de tratarem-se de
receitas os valores que somente transitaram pelas contas da Impugnante
(presunções ilididas pelas provas apresentadas na presente impugnação), pudesse
permanecer (o que não se admite) ainda assim não haveria qualquer possibilidade
de ser considerada válida a apuração fiscal, visto que, consoante demonstrar-se-á
a seguir as apurações fiscais encontram-se totalmente viciada, com erros de
cálculo, erro de transporte de valores, enfim, cálculos fiscais errados e
efetivamente incapazes de servirem de suporte a qualquer autuação.
Teceu longo arrazoado com o intuito de demonstrar a existência de erros nos
cálculos que culminaram nos valores autuados.
Alegou que não se enquadra no §5-D, da Lei Complementar 123/2006 porque: “...a
empresa Impugante não presta serviços contábeis, não faz produções cinematográficas e
tampouco exerce atividades de fisioterapia!!”
Defendeu que: “...a empresa presta serviços peculiares, incomuns, sem
correspondência plausível com as atividades econômicas codificadas para efeitos fiscais (CNAE
FISCAL).
Não obstante, e exatamente por sua peculiaridade, suas atividades enquadram-se
no CNAE Fiscal n. 8299-7/99 cuja descrição é sui generis e possui o seguinte teor: Outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.”
Afirmou que se enquadraria no Art. 18, § 5-F para a prestação de outros serviços.
Aduziu a Impugnante que a Fiscalização teria ignorado o “fator R”, previsto na regra
de aplicação de alíquota do Anexo V, o que , em sua visão, fulmina sua pretensão de imputação
dos valores contidos no Auto de Infração.
Melhor explicando: O Anexo V da Lei Complementar 123/2006 estabelece que
para o cálculo da alíquota, primeiro é necessário realizar o cálculo referente ao
chamado "fator r", ou seja, é preciso que se divida o valor da folha de salários de
seus funcionários em 12 meses (encargos incluídos) pela receita bruta de sua
empresa em 12 meses, sendo que, in casu, considerando os vultuosos valores da
folha de pagamento da Impugnante no período autuado frente à sua ínfima
receita bruta, não verifica-se na autuação fiscal qualquer indicação ou
demonstração acerca da formula de cálculo utilizada para chegar-se à imputada
"diferença de alíquota", muito menos da consideração do "fator R" nos cálculos
de identificação da alíquota aplicável.
Ao final requereu:
A) Requer seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA para CANCELAR O AUTO DE INFRAÇÃO em todos os seus
termos, seja face ao seu aspecto formal, seja em razão de seu mérito, tudo
conforme fundamentos apresentados bem como documentos comprobatórios
Fl. 21418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
7
respectivos apresentados em suas vias originais e únicas juntamente com a
presente impugnação.
B) Requer que ao final do presente processo administrativo seja determinada a
DEVOLUÇÃO
À
IMPUGNANTE
DOS
DOCUMENTOS
connprobatórios
da
improcedência do Auto de Infração anexados à Impugnação Administrativa, visto
tratarem-se do registro físico único da Impugnante acerca das provas da
improcedência do Auto de Infração.
C) A Impugnante manifesta-se desde já pelo interesse na realização de
sustentação oral no julgamento do presente processo, motivo pelo qual requer
seja intimada da data de inclusão em pauta de julgamento.
D) Em razão da multiplicidade de fatores que envolvem as comprovações
inerentes às atividades da Impugnante e que são estritamente necessárias para
ilidir as presunções fiscais aviadas pelo Auto de Infração, caso seja necessária a
elucidação e/ou comprovação de demais elementos que não os abstraídos pelo
contexto probatório em anexo, requer seja deferida a juntada posterior de
documentos.
A d. DRJ, por sua vez, a partir do conjunto probatório produzido pela então
Impugnante, reconheceu que alguns depósitos bancários tiveram suas origens comprovadas,
retificando o lançamento neste ponto.
A d. DRJ manteve o enquadramento das atividades da Impugnante no anexo V,
restando incólume o lançamento neste ponto:
Nos termos da legislação relativa à classificação de atividade econômicas, em
havendo classificação mais específica em que se possa enquadrar as atividades
empresariais da Contribuinte, não lhe é dado optar pela classificação em atividade
genérica – outras atividades não especificadas anteriormente, assim correto o
enquadramento das atividades da Impugnante no Anexo V, da LV 123/2006.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 22.12.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 20575), o recurso foi juntado aos autos em 20.1.2022, à fl. 20577, assim
sintetizado (fls. 20580/20596):
DA PRELIMINAR
Neste ponto defendeu cerceamento do direito de defesa por ofensa aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Sustentou que buscou a todo momento demonstrar e comprovar tanto o contexto
que envolve suas atividades como os óbvios equívocos incorridos pela fiscalização quando do
lançamento fiscal, carreando aos autos forte e concreto alicerce probatório capaz, segundo a
Recorrente, de eficazmente deixar cristalina a improcedência do lançamento.
Fl. 21419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
8
Contudo, em razão da multiplicidade de transações que foram objeto da autuação,
a empresa autuada teve que trazer aos autos todas as provas capazes de comprovar que não
houve a imputada “omissão de receita”, ou seja, que os valores entraram e saíram das contas da
empresa ora recorrente.
E saliente-se: as provas não foram somente por amostragem mas completas e
totais o que gerou certo desconforto observado do julgamento de primeira
instância visto que constou irresignação no decisium quanto ao volume e
proporção que o contexto probatório fez repercutir nos autos.
Vejam que todas as provas foram apresentadas tanto EM MEIO FÍSICO, como EM
MEIO DIGITAL. Isto mesmo: Todos os comprovantes das transações foram
apresentados, explicados, planilhados e analiticamente descritos, ao fim de
subsidiar a revisão fiscal necessária à constatação da improcedência do
lançamento.
Para a Recorrente o volume grande de provas representa comprovação total e
efetiva que não poderia ser colocada contra o contribuinte, conforme constou na decisão de
primeira instância, a qual não conseguiu analisar e portanto validar totalidade das provas
apresentadas, representando claro cerceamento do direito à ampla defesa garantido pela
constituição federal.
Assim, ficaria totalmente prejudicada a garantia ao contraditório, quando o
contribuinte, apresentando demonstrações e comprovações robustas, depara-se, não com
análises, mas com manifestações outras decisões de primeira instância administrativa.
Assim imprescindível que este Conselho Administrativo consiga visualizar todas as
claras demonstrações trazidas aos autos e alicerçadas em contexto probatório
efetivamente capaz de afastar a presunção fiscal, para que lançamento que
consignou equivocada “omissão de receita”, lançamento este que comporta
receita de terceiro (recebida e repassada) como se receita do contribuinte fosse.
Importante que este Conselho garanta que não permaneça no mundo jurídico tão
equivocada e não comprovada presunção fiscal sob pena de instaurar-se a
insegurança jurídica fatal para a permanência de um estado democrático de
direito.
DA OMISSÃO DE RECEITA
Teceu longo arrazoado atacando a decisão de primeira instância que teria passado
ao largo das evidências documentais e das razões da impugnante.
Asseverou que sempre buscou demonstrar e efetivamente teria comprovado, na
Impugnação Administrativa, a inexistência da omissão de receita conforme presumido na
autuação, visto que os recursos seriam de terceiros e a eles teriam sido repassados.
A decisão de primeira instância administrativa ao analisar os termos da Impugnação
bem como os documentos apresentados pela empresa houve por reconhecer que efetivamente é
Fl. 21420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
9
necessário que sejam excluídos da receita tributário que compôs a autuação, os valores referentes
aos recursos de terceiros.
Assim, ao contrário da autuação fiscal, o relator entendeu e reconheceu que os
valores recebidos de empresas de cartões de crédito para posterior repasse aos
clientes deveriam ser excluídos da base de cálculo por não configurarem renda da
empresa.
Entretanto, para a Recorrente, de fato, estes valores não foram excluídos da base
de cálculo, permanecendo assim compondo incorretamente a autuação.
Dessa forma, valor da autuação não foi reduzido em montante compatível com o
posicionamento do relator constante do acórdão!
Isto porque, como bem asseverou o relator, não obstante as minuciosas
demonstrações é importante o cotejamento das mesmas com as evidências
apresentadas.
Desta sorte, em meio ao cenário de imputação equivocada e de compreensão
(embora não implementada nos cálculos) da decisão quanto à efetiva razão que
assiste à contribuinte quanto à impossibilidade de tributação de receitas de
terceiros, a ora recorrente efetuou o refinamento do cotejo analítico e
referenciado acerca das provas apresentada por meio dos documentos constantes
dos autos capazes de comprovar a improcedência do lançamento fiscal, ora
apresentando-os aos Nobres Julgadores por ocasião deste recurso.
E mais: a Recorrente ainda reformulou toda a demonstração dos dados referente
ao cálculo da receita tributável da impugnante para o período fiscalizado, qual
seja, anos-calendário 2012 e 2013, com a devida EXCLUSÃO DE RECEBIMENTOS
DE RECURSOS DE TERCEIROS DA COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁVEL.
Para a Recorrente, trechos do Acórdão da d. DRJ, evidenciariam, na verdade, o vício
incorrido pelo lançamento ao considerar os pagamentos feitos aos clientes (repasses a clientes) na
base de cálculo das receitas tributáveis.
Ora, uma vez que o RECEBIMENTO DE COBRANÇA DE TERCEIROS DEVE SER
EXPURGADO do cálculo das receitas, também não há de se falar em REPASSES A
CLIENTES como fator componente desta base de cálculo! E foi exatamente isto o
que o lançamento realizou.
Desta forma, e em linha com o entendimento do próprio relator, temos que o
fiscal autuante, deve ater-se à apresentação das Comprovações de origem de
receitas dos lançamentos solicitados pela fiscalização, com forma e conteúdo em
conformidade com as solicitações do relator na página 20.555 abaixo transcritas:
Assim, em atendimento às colocações do relator do acórdão, a recorrente vem
reapresentar então a planilha comprovações (Anexo I), na qual é atendida a solicitação do relator
para que sejam evidenciadas as origens das entradas nas contas correntes da empresa, com
Fl. 21421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
10
acréscimo de coluna do respectivo lançamento contábil, em atendimento à exigência da forma de
apresentação de comprovações, consoante fls. 20.577.
Assim, em estrito atendimento ao posicionamento explicitado no acórdão, temos
que além do acréscimo da coluna “Lançamento Contábil”, que traz ao lado de cada lançamento
solicitado comprovação, o respectivo lançamento contábil registrado nos livros Razão pertinentes,
a Recorrente apresentou os seguintes esclarecimentos (fls. 20588 e 20588).
Assim, prossegue a Recorrente, uma vez que os créditos denominados “de origem a
comprovar” tiveram um a um suas origens apontadas na planilha comprovações nos campos
“HISTÓRICO” e “DESCRIÇÃO” e conforme solicitação do relator, APONTAMENTO DOS
RESPECTIVOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, os lançamentos ora comprovados e classificados foram
sintetizados na planilha COMPROVAÇÕES SINTÉTICA (ANEXO III).
Neste caminhar, a partir da planilha COMPROVAÇÕES SINTÉTICA (ANEXO III) e
RECEITAS TVM CONFORME RAZÃO 2012 e 2013 (ANEXO II), a Recorrente apresentou o quadro
denominado APURAÇÃO DE RECEITAS (ANEXO VII), corrigindo o vício do fiscal, quando na base de
cálculo considerou valores recebidos de empresas de cartões de crédito para posterior repasse
aos clientes.
Ao final, frente a todos os documentos e planilhas de dados apresentados, concluiu
a Recorrente que a receita tributável no ano de 2012 totalizaria o valor de R$ 233.301,23
(duzentos e trinta e três mil, trezentos e um reais e vinte e três centavos), enquanto a receita
tributável no ano de 2013 totalizaria o valor de R$ 99.214,74 (noventa e nove mil, duzentos e
quatorze reais e setenta e quatro centavos).
Passa a descrever a operação de cartões de crédito e débito tanto do ponto de vista
operacional quanto do ponto de vista contábil, juntando explanações adicionais no ANEXO VIII.
Estas informações podem ser cruzadas, verificando-se que, as transações
reportadas pelas adquirentes têm exatas correspondências nos relatórios de
transações, acima citados, fornecidos pela impugnante ora recorrente, com
indicação uma a uma, de qual o cliente a originou, bem como os pagamentos
informados pelas adquirentes correspondem exatamente à indicação da
impugnante na planilha COMPROVAÇÕES.
Aduziu que no tocante aos recebimentos de boletos todos os recebimentos seriam
provenientes de vendas de clientes ou de serviços prestados com emissão de Notas Fiscais,
podendo esta afirmação facilmente ser verificada pela fiscalização confrontando os extratos (ou
planilha COMPROVAÇÕES cujas primeiras colunas foram geradas pelo fiscal a partir dos extratos
bancários das contas correntes da impugnante), Notas Fiscais emitidas e relatórios de transações
fornecidos pela impugnante acima citados.
Dessa forma, resta claro que não obstante transitassem em suas contas bancárias
recursos relativos a todas as transações realizadas pelos seus afiliados, a maior
parte das entradas havidas tratava-se de receita de terceiros (afiliados da
Fl. 21422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
11
Manifestante), constituindo ingresso de receita efetiva apenas um percentual
mínimo que era percebido a título de taxa de administração e encargos.
Aduziu que o caso objeto do presente recurso nada mais é do que a necessidade de
que o presente processo seja baixado em diligência para avaliação das provas apresentadas pela
contribuinte de forma a implementar a própria manifestação constante da decisão de primeira
instância no sentido de não ser possível a tributação de receita de terceiros.
DAS ATIVIDADES EXERCIDAS
Neste ponto defendeu que, numa interpretação analítica das normas que
estabelecem o enquadramento de atividades, estaria a recorrente no anexo II e no anexo V da lei
complementar 123/2006.
Para a Recorrente a fiscalização teria equivocadamente presumido o exercício de
atividades enquadradas no Anexo V da Lei Complementar 123/2006, ao passo que a Recorrente
tributou suas receitas conforme Anexo III da mencionada Lei Complementar.
Segundo a Recorrente a imputação fiscal encontrar-se-ia contraditória, já que ao
mesmo tempo em que reconhece a dinâmica de prestação dos serviços da recorrente (serviço
tributado pelo anexo III) confunde-se ao mencionar que as atividades referem-se às elencadas nos
incisos XIV, XV e XVI do §5o-D do artigo 18, conforme transcrição realizada no Termo de
Verificação Fiscal.
Pela leitura mesmo perfunctória da citação das normas utilizadas pelo fiscal
autuante para fundamentar o pretenso enquadramento no Anexo V da LC
123/2006, já é possível constatar que em nada referem-se às atividades prestadas
pela Impugnante, ou seja, a empresa Impugnante não presta serviços contábeis,
não faz produções cinematográficas e tampouco exerce atividades de
fisioterapia!!
A partir das operações que envolvem os serviços prestados pela recorrente,
defendeu que prestaria serviços peculiares, incomuns, sem correspondência plausível com as
atividades econômicas codificadas para efeitos fiscais, sendo que suas atividades enquadram-se
no CNAE Fiscal 8299-7/99 cuja descrição é sui generis e possui o seguinte teor: “Outras atividades
de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente”.
Veja que mencionado CNAE Fiscal, encontra-se devidamente elencado no rol de
atividades constantes do CNPJ da Impugnante, o que coaduna-se com a dinâmica
das atividades exaustivamente descritas tanto no período de manifestação à
fiscalização como na presente peça.
Assim, para a Recorrente seria importante a interpretação de forma para abstrair o
que efetivamente pretendeu o legislador quando da formulação dos enunciados normativos
constantes da Lei Complementar 123/2006.
Uma vez estabelecida a atividade prestada pela empresa recorrente bem como
identificado o código e descrição da atividade econômica respectiva, torna-se
Fl. 21423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
12
necessário efetuarmos a correta interpretação jurídico normativa acerca do
enquadramento de mencionada atividade nas atividades referentes Anexo III
(utilizado pela Impugnante) ou Anexo V (imputado pelo Auto de Infração) da Lei
Complementar 123/2006.
Neste caminhar, sustentou que a alíquota aplicada, qual seja, 6% encontrar-se-ia
absolutamente correta, visto que as atividades realizadas pela empresa são atípicas, ou seja, sui
generis, não obstante encontrarem a respectiva previsão exatamente por sua generalidade.
Vejamos esta previsão constante do Art. 18, § 5-F para a prestação de outros serviços (desde que
não vedados).
Asseverou que, além da improcedência do próprio enquadramento das atividades
da recorrente, o fiscal cometeu erro de cálculo para identificar a alíquota aplicável (ou melhor,
que seria aplicável caso seu pensamento quanto ao enquadramento estivesse correto), ao
simplesmente ignorar o “fator R” previsto na regra de identificação de alíquota do Anexo V, o que
fulmina por completo sua pretensão de imputação dos valores contidos no Auto de Infração.
De fato o que se observa dos autos, é que há uma confusão de entendimento
entre a natureza do serviço prestado (facilitação de pagamentos) e meio utilizado
para viabilizar o serviço prestado (utilização de softwares, hardwares, aplicativos
de celular, etc).
Para a Recorrente o serviço oferecido aos seus clientes não seria, de forma alguma,
o licenciamento de programa de computação e sim, facilitação de pagamentos (subadquirência), o
que à época, era um serviço inovador, que não era regulado pelo mercado nem pelo sistema
financeiro. E nem tão pouco se enquadraria nos outros serviços citados no acordão.
Afirmou a Recorrente que não ocorre a entrega de qualquer software para os
clientes do Terminal Virtual Mobilecard, mas sim foi disponibilizado serviço de facilitação de
pagamentos por meio de aplicativo proprietário, aonde o serviço é oferecido por meio de
aplicativo e não licenciamento de software. Da mesma forma, as instituições bancárias oferecem
prestação de serviços bancários por meio de aplicativos e não licenciamento de softwares.
Já no contrato de Adesão ao Terminal Virtual Mobilecard, constante das páginas
2678 e a 2694 do processo, em momento algum se fala em licenciamento, mas sim deixa explícito
que se trata de serviço de facilitação de pagamentos (boletos e cartões de débito e crédito),
conforme cláusula nona. Voltando aos autos, resgata-se que constou que “...a empresa presta
serviços peculiares, incomuns, sem correspondência plausível com as atividades econômicas
codificadas para efeitos fiscais (CNAE FISCAL)”.
Não obstante, e exatamente por sua peculiaridade, suas atividades enquadram-se
no CNAE Fiscal n. 8299-7/99 cuja descrição é sui generis e possui o seguinte teor:
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente.”
Fl. 21424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
13
Afirma ainda que a atividade em questão, longe de ser licenciamento de software,
trata-se de atividade de facilitação de pagamentos.
Ora, igualmente como ocorre com o serviço prestado por meio do Terminal
Virtual Mobilecard, o serviço prestado por meio do aplicativo Uber também não é
licenciamento de software (embora seja prestado por meio de software
desenvolvido para este fim) e também não possui classificação mais específica em
que se possa enquadrar as atividades empresariais da Contribuinte, restando
assim como única opção, para ambas as empresas, a classificação dos serviços em
atividade genérica.
Como dito, mesmo hoje, após quase 10 anos das atividades auditadas, e
consolidação da regulamentação de Instituições de pagamento, as empresas que hoje prestam
serviço de facilitação de pagamentos possuem CNAES de classificação em atividade genérica,
incluindo muitas vezes como CNAE principal 8299-7/99, justamente o CNAE que a recorrente
classifica suas atividades prestadas por meio do Terminal Virtual Mobilecard.
DOS PEDIDOS
Ao final, diante de todo o exposto:
A) Requer seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO
VOLUNTÁRIO PARA CANCELAR O AUTO DE INFRAÇÃO em todos os seus termos,
seja face ao seu aspecto formal, seja em razão do claro cerceamento do direito de
defesa, seja em razão de seu mérito, tudo conforme fundamentos apresentados
bem como documentos comprobatórios respectivos apresentados em suas vias
físicas e eletrônicas por ocasião da apresentação da Impugnação Administrativa.
B) Não sendo este o entendimento, requer sejam os presentes autos baixados à
DRJ de origem para que fiscal autuante se manifeste sobre as demonstrações
cabais de improcedência das presunções fiscais reiteradamente demonstradas no
presente processo e reiteradas neste recurso voluntário por meio das planilhas
analíticas anexas capazes de ilidir definitivamente a imputação realizada pelo
Auto de Infração.
C) Requer que ao final do presente processo administrativo seja determinada a
devolução à impugnante dos documentos comprobatórios da improcedência do
Auto de Infração anexados à Impugnação Administrativa, visto tratarem-se do
registro físico único da Impugnante acerca das provas da improcedência do Auto
de Infração.
D) A Impugnante manifesta-se desde já pelo interesse na realização de
sustentação oral no julgamento do presente processo, motivo pelo qual requer
seja intimada da data de inclusão em pauta de julgamento.
DA DILIGÊNCIA
Tendo em vista as alegações trazidas aos autos pela Recorrente o processo foi
baixado em diligência elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
Fl. 21425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
14
averiguados em especial se e quais depósitos bancários tiveram suas origens comprovadas, bem
como a real atividade exercida pela contribuinte:
Realmente o volume probatório, quer na fase impugnatória, quer na fase recursal,
é imenso. O que demonstra o firme propósito da Impugnante/Recorrente em
contrapor à presunção lhe imposta1 e não poderia ser diferente, afinal em se
tratando da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 19962; a lei atribui ao sujeito passivo o ônus da prova capaz de
desconstituir a omissão de receita.
Neste cenário, assiste razão à Recorrente quando pugna por uma análise mais
profunda das provas, documentos, planilhas e escrita contábil trazidos aos autos
afinal, como o próprio Acórdão recorrido admite, são quase 16.000 (dezesseis mil)
folhas de documentos (f. 20514 – f. 4538). Sem considerar aqueles trazidos por
ocasião do seu Recurso Voluntário.
Assim, com base no art. 183, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, faz-se necessário que os
autos sejam baixados em diligência, para que as provas colacionadas aos autos
sejam detidamente analisadas, verificando se os depósitos bancários tiveram suas
origens comprovadas.
A Autoridade Fiscal designada para a realização da diligência deverá ainda
esclarecer melhor a atividade exercida pela contribuinte, verificando se houve
efetivamente segregação de receitas no caso concreto.
Ao final deve-se elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os
fatos averiguados em especial se e quais depósitos bancários tiveram suas origens
comprovadas, bem como a real atividade exercida pela contribuinte.
A diligência solicitada resultou no Relatório Fiscal (fls. 21387/21404), assim
concluída:
4.1- Diante do relatado, concluo que os créditos/depósitos bancários objeto de
lançamento de ofício efetivamente não tiveram sua origem comprovada e que a
atividade econômica exercida pelo recorrente enquadra-se naquelas previstas no

1 Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação na qual os depósitos bancários indicando
a movimentação financeira do contribuinte não tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a devida
apresentação de documentação hábil e idônea. A presunção de omissão de receitas encontra-se prevista em lei.
A presunção, estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada” (Súmula CARF n° 26 - Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

2 Art. 42. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 21426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
15
art. 18, §5o-D, incisos IV, V e VI, da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Cientificada do resultado da diligência a contribuinte restou silente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte IUPI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Os recursos voluntários apresentados pela Recorrente atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, deles toma-se conhecimento.
DAS INICIAIS
Nunca é demais esclarecer que a atividade administrativa é plenamente vinculada
ao cumprimento das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de
lançamento é obrigatória, conforme disciplina o art. 142 do CTN, que assim versa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Nesta toada, o auto de infração é Ato Procedimental e nele se efetiva o Ato
Administrativo, que aplica norma legal ao caso concreto, tem a função de atribuir consequências
jurídicas relacionadas ao ilícito e é um elemento integrante do procedimento administrativo criado
para a apuração do crédito tributário, disciplinado na legislação pertinente. Não cabe avaliação
quanto à conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória
a autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as etapas do
procedimento fiscal.
Ao lavrar auto de infração, o auditor fiscal fica inteiramente adstrito aos termos da
lei, sua liberdade de ação é mínima: verificada a ocorrência de ato ilícito, compete-lhe
necessariamente proceder à autuação, para que se cumpra a exigência fiscal ou para que se lhe
impugne no prazo devido. Por conseguinte, a lavratura de auto de infração é forma de exercício do
Fl. 21427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
16
Poder Vinculado, pois é a lei que confere à Administração Pública o poder para a prática de tal ato,
determinando os elementos e requisitos indispensáveis à sua formalização.
A obrigatoriedade do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade
funcional, quando constatada irregularidade cometida pelo sujeito passivo da obrigação tributária,
deflui do CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único. E consoante o Princípio da Hierarquia das Normas,
ato inferior à lei não pode contrariar, restringir ou ampliar suas disposições.
DA PRELIMINAR
Defendeu a nulidade e a improcedência do lançamento porque ausente uma análise
mais perfunctória das demonstrações e comprovações robustas trazidas pela Recorrente.
Assim imprescindível que este Conselho Administrativo consiga visualizar todas as
claras demonstrações trazidas aos autos e alicerçadas em contexto probatório
efetivamente capaz de afastar a presunção fiscal, para que lançamento que
consignou equivocada “omissão de receita”, lançamento este que comporta
receita de terceiro (recebida e repassada) como se receita do contribuinte fosse.
Importante que este Conselho garanta que não permaneça no mundo jurídico tão
equivocada e não comprovada presunção fiscal sob pena de instaurar-se a
insegurança jurídica fatal para a permanência de um estado democrático de
direito.
Em que pese o seu bem elaborado Recurso Voluntário não se verifica a alegada
nulidade.
Pois bem.
Não podemos perder de vista que os depósitos bancários revelam-se, há tempos,
matéria exaustivamente discutida na administração tributária, mostrando-se eficazes na tarefa de
proporcionar ao Fisco as evidências necessárias da ocorrência dos fatos geradores previstos em
norma. Não por acaso, trata o artigo 42 da Lei no 9.430/1996 de presunção legal, que se amolda
perfeitamente aos fatos do caso concreto em análise:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Vale observar, nesse momento, que não há nenhuma irregularidade no
procedimento adotado pela Fiscalização. Para a devida análise da apuração de tributos efetuada
pela Recorrente, pode a auditoria valer-se da análise dos lançamentos contábeis e de demais
elementos que proporcionam suporte à escrituração. Nesse contexto, dependendo do caso
Fl. 21428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
17
concreto, a verificação da movimentação financeira da fiscalizada constitui-se em aspecto
relevante e necessário para o exame a ser efetuado.
Também não há que se falar em “...prejudicada a garantia ao contraditório...”, pois
como ficou demonstrado, todo o lançamento foi constituído, a partir da presunção legal de
omissão de receitas, que deixaram de ser oferecidas à tributação, tendo em vista a existência de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, depósitos dos quais a Recorrente não pode
argumentar desconhecimento.
Neste diapasão, constatou-se a ocorrência de omissão de receitas, conforme
expresso em lei e verificada após auditoria e diligência realizada na escrita contábil e fiscal da
empresa e nas informações referentes às operações bancárias.
Assim, constatado que há uma obrigação tributária inadimplida, a autoridade
administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento por seu respectivo meio, devendo
desprezar qualquer critério de oportunidade ou conveniência, se atentando apenas à constituição
do crédito tributário devido, aplicando-se a norma em vigor.
Nunca é demais lembrar que o lançamento como efetuado, surge de um minucioso
trabalho de auditoria realizado na escrita contábil e fiscal e nas informações prestadas pela
própria Impugnante, resultando em omissão de receita decorrentes de depósitos bancários sem
origem comprovada.
Ora, não só verificada, mas também provada a emissão de receitas surge para o
fiscal o dever de constituir, via lançamento, o respectivo auto de infração, porquanto a atividade
administrativa estar plenamente vinculada ao cumprimento das disposições legais.
Destarte, presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em
situação na qual os depósitos bancários indicando a movimentação financeira do contribuinte não
tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a devida apresentação de documentação
hábil e idônea.
A busca pela verdade material no caso ficou tão evidenciada que, mesmo após o
encerramento do procedimento fiscalizatório, já em sede de Recurso Voluntário, foi dada nova
oportunidade, por meio de diligência, para que a Recorrente comprovasse a origem dos depósitos
bancários, ocasião em que restou demonstrada a omissão de receitas em curso (fls. 21389 a
21404):
2.6- Restaram ao final, créditos/depósitos bancários cuja origem, a princípio, não
fora identificada, tornando-se necessário submetê-los à apreciação do recorrente,
para fins de comprovação sua origem.
2.7- Regularmente intimado a comprovar a origem dos créditos/depósitos
bancários apurados conforme a metodologia descrita nos tópicos antecedentes,
após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, o recorrente apresentou
diversas planilhas demonstrativas no intento de demonstrar a origem dos
créditos/depósitos bancários, bem como o contrato de adesão denominado
Fl. 21429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
18
“Modelo Contrato de Afiliação ao Sistema Terminal Virtual Mobilecard”,
registrado no Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas
Jurídicas de Uberlândia-MG, sob o n.o 3191123, em 14 de dezembro de 2011.
2.8- Os demonstrativos e esclarecimentos prestados pelo recorrente são
detalhados na sequência:
- Planilha informativa mensal consolidada pela natureza/descrição dos ingressos
de recursos mensais em conta corrente bancária, período de janeiro a dezembro
de 2012 – fls. 2.660/2.663;
- Modelo do Contrato de Afiliação ao Sistema Terminal Virtual Mobilecard – fls.
2.678/2.693;
- Esclarecimentos relativos ao demonstrativo de fls. 2.660/2.663 – fls.
2.694/2.701;
- Relatório de clientes Mobilecard – fls. 2.702/2.817;
- Relatório de repasses a clientes no ano de 2012 – fls. 2.818/3.130;
- Relatório de vendas de clientes com recebimentos através de cartões de
débito/crédito referente ao período de janeiro de 2012 a julho de 2013 – fls.
3.131/3.847;
- Esclarecimentos relativos ao demonstrativo de fls. 2.660/2.663 – fls.
3.854/3.860;
- Demonstrativos diversos de incorreções nos registros contábeis – fls.
3.861/3.876;
- Relatório de vendas de clientes com recebimentos através de cartões de
débito/crédito referente ao período de junho a dezembro de 2013 – fls.
3.877/3.901;
- Relatório de repasses a clientes no ano de 2013 – fls. 3.902/3.958.
2.9- Conforme se vê, o recorrente, no intuito de comprovar a origem do
créditos/depósitos bancários, apresentou farta e volumosa documentação
representada por planilhas, demonstrativos e notas explicativas que se prestaram
tão somente a demonstrar o modus operandi de sua atividade econômica, não se
prestando efetivamente a comprovar a origem dos créditos/depósitos bancários
relacionados no Termo de Intimação Fiscal.
2.10- Deveria para tanto, ter apresentado documentação comprobatória da
origem individualizada de cada crédito/depósito recebido em conta corrente
bancária, com coincidência de datas e valores e, considerando a peculiaridade de
suas atividades operacionais, deveria ter demonstrado e comprovado
individualmente a parcela dos recursos creditados/depositados em contas
correntes de sua titularidade e pertencentes aos seus clientes credenciados, a
qual deveria a eles ser repassada, e a parcela residual dos recursos que
efetivamente representam sua receita operacional.
Fl. 21430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
19
2.11- E não foi por falta de prazo que não logrou produzir as provas, tendo em
vista que, conforme atestam os documentos de fls. 302/303, 2.665 e 2.667, foram
solicitadas sucessivas dilações de prazo para atendimento aos Termos de
Intimação Fiscal, as quais foram deferidas.
2.12- Isto posto, restou à fiscalização, a única alternativa de proceder à análise
dos créditos/depósitos bancários com base nos elementos disponíveis, quais
sejam, os extratos bancários e o registros contábeis apresentados pelo
recorrente, e de forma subsidiária, os esclarecimentos e demais elementos
apresentados pelo recorrente, adotando os procedimentos relatados na
sequência.
2.13- Considerando que o recorrente recebe em suas contas correntes bancárias
recursos pertencentes a terceiros, creditados pelas instituições financeiras
operadoras de cartões de crédito, originários de venda de produtos e serviços de
pessoas jurídicas e físicas credenciadas por ele, buscou-se identificar o valor
desses recursos, através dos repasses a clientes registrados na escrituração
comercial.
2.14- Referidos repasses aos clientes PF/PJ credenciados foram escriturados a
crédito das contas contábeis 1.1.1.02.001-Banco Itaú S/A C/C 05849-8,
1.1.1.02.002-Caixa Econômica Federal, 1.1.1.02.003-Banco Bradesco S/A C/C
214838-2,
1.1.1.02.004-Banco
HSBC,
1.1.1.02.005-Banco
Santander
e
1.1.1.02.006-Banco do Brasil S/A C/C 60406-2, em contrapartida das contas
contábeis 2.1.6.03.001-Créditos a Pagar Cobrança Terceiro/Boleto (anos-
calendário 2012 e 2013), e 2.1.6.03.004-Créditos a Pagar/Processam.
Dados/Boletos (ano-calendário 2013), constando do histórico dos lançamentos
contábeis a expressão “Pagto. Cobrança Recebida”.
2.15- Dos valores apurados nos demonstrativos do tópico antecedente foram
apontadas pelo recorrente incorreções na escrituração referentes a repasses aos
clientes/afiliados registrados em duplicidade ou que deveriam ter sido
estornados, lançamentos com essa titularidade e que em realidade referem-se a
aplicação de recursos em conta de poupança e incorreções de lançamentos de
repasses efetuados aos clientes/afiliados, os quais deveriam ter sido escriturados
a débito da referida conta contábil e, entretanto, foram escriturados a débito de
outras contas contábeis.
2.16- Expurgadas as incorreções de lançamentos procedidos nos registros
contábeis, os valores consolidados no demonstrativo subsequente representam
os créditos/depósitos procedidos nas contas correntes bancárias do recorrente e
que efetivamente representam as Receitas Operacionais de seus clientes PF/PJ
credenciados.
2.17- Portanto essa parcela dos recursos creditados em contas correntes
bancárias restou comprovada e não integra a Receita Bruta do recorrente
auditado.
Fl. 21431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
20
2.18- Importante ressaltar que a identificação dos recursos financeiros creditados
em contas correntes bancárias de titularidade do recorrente e que nelas
permaneceram em caráter provisório, eis que tratam-se de recursos pertences a
terceiros, teve lastro probatório nos registros contábeis juntados às fls. 859 a
1.561, e os respectivos lançamentos contábeis foram procedidos com lastro nos
documentos juntados às fls. 4.538 a 20.514, apresentados no momento da
impugnação, juntada às fls. 4.384 a 4.537, cujas operações coincidem com os
relatórios de transações com clientes apresentados pelo recorrente, juntados às
fls. 2.818 a 3.130, 3.131 a 3.847, 3.877 a 3.901, 3.902 a 3.958.
2.19- Identificado o montante mensal dos créditos/depósitos bancários que
transitaram nas contas correntes do recorrente, pertencentes a
terceiros/clientes/credenciados, restou confrontá-los com os créditos/depósitos
bancários submetidos a comprovação, para fins de apuração do saldo parcial
residual de créditos/depósitos bancários a comprovar.
2.20- Feito isto, restaram créditos/depósitos bancários cuja origem fora
reconhecida e contabilizada pelo recorrente, a título de receitas recebidas
mediante crédito em conta corrente bancária, sejam elas de competência do
próprio mês do recebimento, ou de meses anteriores, bem como adiantamentos
para futuro aumento de capital social procedidos pelos sócios mediante crédito
em contas corrente bancárias, elementos estes hábeis a comprovar a origem dos
créditos/depósitos bancários, os quais deduzidos do saldo parcial de
créditos/depósitos bancários a comprovar apurado conforme os demonstrativos
antecedentes, resultou nos créditos/depósitos bancários com origem não
comprovada.
2.21- Enfim, levando-se em consideração os períodos mensais, as divergências
apuradas alternaram entre saldos positivos e negativos, evidenciando que os
recursos recebidos das operadoras de cartões de crédito/débito pelo recorrente,
não foram necessariamente repassados aos seus clientes/credenciados dentro do
próprio mês de recebimento.
2.22- Significa dizer que repasses efetuados aos clientes/credenciados em
determinado mês, em montante superior ao montante do créditos/depósitos
bancários recebidos no mês, foram efetuados com saldo credor de recursos em
conta corrente bancária preexistentes em meses anteriores.
2.23- Por essa razão impôs-se compensação dos saldos negativos apurados, com
os saldos positivos apurados em períodos anteriores, para fins de determinação
dos créditos/depósitos bancários com origem efetivamente não comprovada,
conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal.
2.24- As informações até aqui trazidas são obviamente redundantes em relação
àquelas constantes do Termo de Verificação Fiscal, porém indispensáveis para
demonstrar que a fiscalização, em busca de identificar a origem dos créditos
créditos/depósitos bancários utilizou-se de elementos de prova produzidos pelo
próprio recorrente, quais sejam, extratos bancários, registros contábeis,
Fl. 21432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
21
demonstrativos e esclarecimentos por ele apresentados, e fundamentado nesses
elementos de prova, aplicou simples cálculos matemáticos para apurar se todos
os créditos/depósitos bancários tem origem comprovada ou não.
2.25- Considerando que o recorrente, regularmente intimado, usufruindo de
sucessivas dilações de prazo concedidas para atendimento, não apresentou a
documentação comprobatória da origem individualizada de cada crédito/depósito
recebido em conta corrente bancária, com coincidência de datas e valores,
demonstrando e comprovando quais são representativos de suas Receitas e quais
são representativos das Receitas de terceiros, poderia a fiscalização simplesmente
ter considerado não comprovada a origem de todos os créditos/depósitos
bancários e procedido ao lançamento integral.
2.26- Optou entretanto, por apurar os fatos, buscando o máximo de aproximação
com a certeza, utilizando-se dos próprios extratos bancários, registros contábeis,
esclarecimentos, demonstrativos apresentados pelo recorrente e recorrendo ao
uso de simples cálculos matemáticos.
2.27- Diante de tudo isso, não concordando com o lançamento, poderia ter o
recorrente ter apresentado no momento da impugnação, a documentação
comprobatória da origem individualizada de cada crédito/depósito recebido em
conta corrente bancária, com coincidência de datas e valores, porém não o fez.
2.28- Apresentou os mesmos elementos já disponibilizados no curso do
procedimento fiscal.
2.29- Não concordando com o acórdão da impugnação, na ocasião do recurso
voluntário teve nova oportunidade de apresentar a documentação comprobatória
da origem individualizada de cada crédito/depósito recebido em conta corrente
bancária, com coincidência de datas e valores, e não o fez.
2.30- Limitou-se a apresentar mais do mesmo.
Não podemos perder de vista que conforme tese sumulada por e. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Súmula CARF no 162): “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Assim, rejeitam-se as alegadas nulidades.
DA PRESUNÇÃO
O lançamento baseado em presunções é amplamente utilizado, quer ser tratem de
presunções legais, quer simples.
As presunções legais são classificadas em absolutas e relativas.
As absolutas são as que não admitem prova em contrário; o fato descrito na lei é
tido como verdade definitiva e absoluta, dispensando a produção de prova da sua realização.
Fl. 21433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
22
Já as relativas admitem que seja produzida prova em contrário. São exemplos que
se caracterizam como hipóteses de omissão de receitas presumida: os suprimentos de caixa não
comprovados, a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem dos recursos, a
constatação escritural da existência de passivo fictício, entre outros.
No caso em tela, insurgiu-se uma suspeita de omissão e de incompletude das
informações prestadas. Com isso, o Fisco materializou uma presunção relativa de veracidade,
inicialmente, de modo que o ônus probante é atribuído ao contribuinte, tendo o direito de ilidi-la
(rebater, refutar) a qualquer momento, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea
apta a comprovar outra versão dos fatos presumidos.
Vejamos que a fiscalização, em busca de identificar a origem dos créditos
créditos/depósitos bancários utilizou-se de elementos de prova produzidos pelo próprio
recorrente, quais sejam, extratos bancários, registros contábeis, demonstrativos e esclarecimentos
por ele apresentados, e fundamentado nesses elementos de prova, aplicou simples cálculos
matemáticos para apurar se todos os créditos/depósitos bancários tem origem comprovada ou
não (vide RELATÓRIO FISCAL, de fls. 1220 a 1269).
Ou seja, a Fiscalização elaborou um levantamento detalhado, individualizando, um
a um, dos depósitos nas contas correntes e, intimou a contribuinte a comprovar suas origens, pois,
no caso de presunção legal, o ônus da prova inverte-se, ou seja, a lei atribui ao sujeito passivo o
dever de produzir a necessária prova capaz de afastar a presunção de omissão de receitas.
Entretanto, quer durante o trabalho fiscal, quer na fase impugnatória e Recursal
(por meio de diligência realizada), o contribuinte autuado não apresentou comprovação suficiente
a colocar em xeque a presunção de veracidade, restando a aplicação da presunção legal relativa
prevista no artigo 42, caput, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Em suma, ao ser acusado de omissão de receita presumida a partir da falta de
comprovação documental da origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, é ônus do
sujeito passivo, para desfazimento da acusação, produzir a prova documental da origem da
operação e que a receita dela decorrente teria sido oferecida à tributação.
Portanto não logrando êxitos em desconstituir a presunção de omissão de receitas,
por meio de documentação hábil e idônea, que pudesse comprovar a origem dos depósitos
bancários, resta incólume lançamento e a recorrida decisão.
DAS ALÍQUOTAS APLICADAS
Fl. 21434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
23
Neste ponto, em resumo, o Recorrente defendeu o correto enquadramento das
suas atividades no Anexo III, da Lei Complementar 123/2006, não merecendo prosperar a
imputação fiscal de enquadramento incorreto, e requerendo o cancelamento “in totum” da
autuação fiscal.
De tudo que nos autos consta bem como a realização de diligência que teve como
um dos pontos focais o correto enquadramento das atividades da contribuinte é de concluir pelo
acerto fiscal e, ao contrário de alegado pela Recorrente, a atividade econômica exercida
enquadra-se naquelas previstas no art. 18, §5o-D, incisos IV, V e VI, da Lei Complementar n.o 123,
de 14 de dezembro de 2006. .
4.1- Diante do relatado, concluo que os créditos/depósitos bancários objeto de
lançamento de ofício efetivamente não tiveram sua origem comprovada e que a
atividade econômica exercida pelo recorrente enquadra-se naquelas previstas no
art. 18, §5o-D, incisos IV, V e VI, da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Vale a pena transcrever no todo o trabalho fiscal (fls. 21395/ 21404), diga-se de
passagem, não contestado pelo Recorrente (que cientificado da diligência, quedou-se inerte):
3.6- A princípio verifica-se que no item 4.1 do Recurso Voluntário, o recorrente faz
uma tremenda confusão a respeito da interpretação da fiscalização em relação à
forma de tributação de suas atividades no Simples Nacional, conforme
reproduzido na sequência.
(...)
3.7- A transcrição acima não foi extraída do Termo de Verificação Fiscal e
tampouco do §5o-D do art. 18 da Lei Complementar n.o 123/2006, vigente à
época da ocorrência do fato gerador, eis que os incisos XIV, XV e XVI acima
reproduzidos pertencem ao §5o-B, do art. 18, da referida Lei Complementar.
3.8- As atividades citadas no Termo de Verificação Fiscal, sujeitas à tributação no
Anexo V, da Lei Complementar 123/2006, são reproduzidas na sequência.
3.9- No Recurso Voluntário o recorrente argumenta que presta serviços
peculiares, incomuns, sem correspondência com atividades econômicas
codificadas para efeitos fiscais e por essa razão suas atividades enquadram-se no
CNAE 8299-7-Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente às
Empresas não Especificadas Anteriormente.
3.10- Adotando esse entendimento, conclui forçosamente ser-lhe facultado optar
pelo Simples Nacional tendo em vista dedicar-se à prestação de outros serviços
que não tenham sido objeto de vedação expressa previstas na Lei Complementar
123/2006, devendo portanto ser tributado na forma do Anexo III, salvo se para as
suas atividades houver previsão expressa de tributação na forma dos Anexos IV ou
V da mesma Lei Complementar (Art. 17, § 2o e Art. 18, § 5o-F da Lei
Complementar n.o 23/2006).
Fl. 21435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
24
3.11- Por outro lado, em oposição à classificação da atividade econômica genérica
de prestação de serviços adotada/interpretada pelo recorrente, a análise do
“Modelo Contrato de Afiliação ao Sistema Terminal Virtual Mobilecard”,
registrado em 14 de dezembro de 2011, sob o n.o 3191123, no Registro de Títulos
e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Uberlândia/MG, permite
aferir exatamente qual é a atividade econômica por ele exercida.
3.12- O contrato institui cláusulas e condições para afiliação e credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para utilização do sistema informatizado por ele
desenvolvido, conforme proposta disponibilizada em sites na internet, igualmente
por por ele desenvolvidos.
3.13- Nele estão inseridas as regras de relacionamento entre o afiliado/cliente e a
Mobilecard para aceitação dos cartões das bandeiras disponibilizados pelo
Terminal Virtual Mobilecard (TVM) e emissão de boletos realizados no mesmo
ambiente e demais serviços.
3.14- Para executar as transações/emissões de boletos, são estabelecidos os
procedimentos.
3.15- Em síntese, o recorrente elaborou um programa de computador que
permitiu a seus clientes/afiliados receber os recursos resultantes de suas vendas
de produtos/serviços, mediante aceitação de cartões de crédito/débito com as
bandeiras disponibilizadas em seu Terminal Virtual e mediante a emissão de
boletos no mesmo ambiente virtual.
3.16- Para tanto, confeccionou e manteve páginas eletrônicas na internet, com
acesso disponibilizado aos cliente/afiliados, para que procedam às suas operações
de vendas com utilização de cartões.
3.17- Em razão da disponibilização de seu Terminal Virtual a seus
clientes/afiliados o recorrente estipulou comissões e encargos (taxa de adesão,
taxa de mensalidade, taxas operacionais) a título de remuneração pelos serviços
prestados.
3.18- Como se vê, a atividade econômica exercida pelo recorrente abrange a
elaboração de programas de computador, cessão de direito de uso de programas
de computador, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas, sujeitando-se à tributação de suas receitas na forma do anexo V, da
Lei Complementar 123/2006, em atendimento ao disposto no art. 18, §5o-D,
incisos IV, V e VI, da referida Lei Complementar.
3.19- Sujeitam-se à mesma forma de tributação do anexo V, as demais receitas
operacionais escrituradas nas contas contábeis 4.1.5.01.001-Receita de Serviços
Proc. Dados, 4.1.5.01.003-Receitas de Serviços Proc. Dados-Boletos, 4.1.5.01.004-
Receita Taxa de Adesão, 4.1.5.01.005-Receita de Mensalidade.
Fl. 21436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
25
3.20- No Recurso Voluntário o recorrente alega que a natureza do serviço por ele
prestado não é licenciamento de programa de computação mas sim, serviço de
facilitação de pagamentos.
3.21- Em documento de resposta (fls. 2.671 a 2.676) a Termo de Intimação Fiscal
o recorrente presta maiores esclarecimentos sobre suas atividades.
3.22- Em suma, criou um software que possibilitou o aceite de pagamentos por
meio de cartões de crédito/débito pelos seus clientes credenciados/afiliados
pessoas físicas e jurídicas, os quais em razão do seu pequeno porte não eram
aceitas pelas instituições financeiras operadoras de cartões de crédito, ficando à
margem desse mercado de meios de pagamento via cartões.
3.23- Nessas circunstâncias os adquirentes de produtos e serviços dos clientes da
recorrente eram detentores de cartões de crédito, porém os clientes pessoas
físicas ou jurídicas da recorrente não tinham à disposição, meios de receber essa
forma de pagamento, o que passou a ser possível após aderirem aos serviços
prestados pela recorrente.
3.24-
No site do Banco Central do Brasil, https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/s/instituicoes-de-pagamento, é possível
obter informações sobre as características e especificidades de instituições de
pagamentos, em forma de perguntas e respostas.
3.25- Nota-se que as instituições de pagamento visam possibilitar aos
cidadãos/consumidores realizarem seus pagamentos independentemente de
serem titulares de contas correntes em bancos ou outras instituições financeiras.
3.26-
Por
outro
lado,
o
recorrente
desenvolve/disponibiliza
sistemas
informatizados (software/página na internet) que permitem o aceite de
pagamentos por meio de cartões de crédito/débito pelos seus clientes
credenciados/afiliados pessoas físicas e jurídicas, os quais não possuem
relacionamentos/vínculos com instituições financeiras.
3.27- O perfil operacional das instituições de pagamento divergem do perfil
operacional do recorrente, pois emitem cartões pré-pagos, emitem cartões de
crédito, fornecem máquinas para recebimento de cartões e permitem que
clientes efetuem pagamentos ou transferências sem a utilização de cartão e sem
ter que acessar o ambiente de uma instituição financeira.
Portanto, rejeitam-se as alegações trazidas restando concluído que a Recorrente
sujeita-se à tributação de suas receitas na forma do anexo V, da Lei Complementar 123/2006, em
atendimento ao disposto no art. 18, §5o-D, incisos IV, V e VI, da referida Lei Complementar.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 21437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.548 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721953/2016-00
26
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 21438
DF CARF MF
Original